Tribunal: TJBA
Processo: 8014820-35.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8014820-35.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES APELADO: ALMEIDA MOTA VEICULOS LTDA - ME e outros (2) Advogado(s):ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO SÚMULA 568 DO STJ JUROS REMUNERATÓRIOS FIXADOS EM PATAMAR SUPERIOR AO DOBRO DA MÉDIA DE MERCADO ABUSIVIDADE CONFIGURADA LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DO BACEN DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA NO PERÍODO DE NORMALIDADE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO APLICAÇÃO DA LEI 14.905/2024 RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO I. Caso em exame Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que, mantendo a sentença de origem, julgou parcialmente procedente a Ação Revisional para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado e descaracterizar a mora. O Agravante busca a manutenção das taxas pactuadas (2,03% a.m.), a validação da mora e, subsidiariamente, a aplicação da Taxa Selic conforme nova legislação civil. II. Questão em discussão Há quatro questões em discussão: (i) saber se é cabível o julgamento monocrático pelo Relator; (ii) saber se a taxa de juros remuneratórios contratada é abusiva frente à média de mercado; (iii) definir se a cobrança de encargos abusivos no período de normalidade descaracteriza a mora; e (iv) analisar a aplicabilidade da Lei nº 14.905/2024 para a atualização do débito. III. Razões de decidir O julgamento monocrático é autorizado pelo art. 932, IV, do CPC e pela Súmula 568 do STJ quando a matéria objeto do recurso estiver pacificada nos Tribunais Superiores ou no próprio tribunal. A taxa de juros contratada (2,03% a.m.) superior ao dobro da taxa média de mercado (0,97% a.m.) evidencia onerosidade excessiva e desvantagem exagerada ao consumidor, autorizando a revisão para limitação à média, conforme a tese do Tema 27 do STJ. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios) descaracteriza a mora (Tema 28 do STJ), impondo a repetição do indébito de forma simples. A superveniência da Lei nº 14.905/2024 altera o critério de atualização de débitos judiciais, devendo ser aplicada a partir de sua vigência (30/08/2024), incidindo IPCA para correção monetária e Taxa Selic (deduzida a correção) para juros de mora, mantendo-se o INPC e juros de 1% a.m. para o período anterior. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e parcialmente provido. Legislação relevante citada: CPC, art. 932, IV; CC, arts. 389 e 406; Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 27; STJ, Tema 28; STJ, Súmula 568. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8014820-35.2021.8.05.0001, em que figuram como Agravante BANCO DO BRASIL S/A e como Agravada ALMEIDA MOTA VEICULOS LTDA - ME e outros (2), ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando parcialmente a decisão monocrática tão somente para determinar a incidência da Lei nº 14.905/2024 no tocante à atualização do débito a partir de 30/08/2024, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus demais termos, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA